Tribunal: TJES
Processo: 5002284-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002284-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002284-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

O impetrante argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual requer a expedição do competente alvará de soltura.

A inicial acusatória descreve que:

Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2025, por volta de 08h09min, na Rua Niterói, bairro Canaã, nesta Comarca, os denunciados traziam consigo e tinham em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento preventivo no bairro Canaã quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados, próximo a uma área conhecida por intenso tráfico de drogas que, ao perceber a presença da guarnição, demonstraram nervosismo, além de possuírem, na região da cintura, objeto volumoso que chamou atenção dos militares.

Diante da fundada suspeita, a guarnição abordou os denunciados e realizou a revista pessoal, sendo que, na oportunidade,
foram arrecadados com o denunciado Davi 60 pinos de cocaína e um aparelho celular Samsung azul, enquanto que no poder de João Victor foram arrecadadas 12 buchas de maconha e um aparelho celular da marca Samsung.

Ainda, em buscas num terreno próximo ao local da abordagem, a guarnição encontrou 61 pinos de cocaína, uma arma de fogo e uma sub-metralhadora de fabricação caseira.

Ao ser apresentado à Autoridade Policial, o denunciado Davi admitiu que estava traficando no local,
que tinha 121 pinos de cocaína em seu puder por ter assumido o “plantão” na venda dos entorpecentes e negou estar em companhia de João Victor, ao passo que João Victor admitiu que estava em companhia de Davi, embora não soubesse dizer se o mesmo portava, no momento da abordagem, qualquer material entorpecente.[...]

Verifica-se assim, que se fazem presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, pude observar que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Dessa maneira, está evidenciada a dedicação do mesmo às atividades criminosas, sendo a prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública.

Verifico ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)